Tribunal: TJSP
Processo: 2057730-95.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Turismo
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. TURISMO. Pedido liminar visando à manutenção de duas reservas de cabines Yatch Club em cruzeiro internacional, com saída prevista para setembro de 2025, a ser realizado pela MSC. Impossibilidade. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC. Necessária apuração da realidade fática que afasta, em juízo de cognição sumária, o fumus boni iuris e principalmente o periculum in mora, à

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. TURISMO. Pedido liminar visando à manutenção de duas reservas de cabines Yatch Club em cruzeiro internacional, com saída prevista para setembro de 2025, a ser realizado pela MSC. Impossibilidade. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC. Necessária apuração da realidade fática que afasta, em juízo de cognição sumária, o fumus boni iuris e principalmente o periculum in mora, à luz das datas envolvidas. Problemática que recomenda se aguarde o integral exercício do contraditório, que não tarda em demandas como a da espécie, para melhor análise do direito que toca à cada parte. Liminar inviabilizada. Precedentes desta Corte. Recurso desprovido.